Tribunal: TJSP
Processo: 0000741-56.2022.8.26.0297
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Rejeição de denúncia. Furto. Subtração de um protetor solar. Princípio da insignificância que não pode ser aplicado apenas e tão somente com base no valor da coisa subtraída. Comportamento do agente que será melhor examinado durante a instrução da ação penal. Prosseguimento do feito que se faz necessário. Recurso ministerial provido.